Tribunal: TJBA
Processo: 8001614-47.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001614-47.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

APELADO: JULINDA ROSA DE JESUS NUNES SOUZA

Advogado(s)
:
BIANCA FAGUNDES BERNARDES, DANYELLA COSTA GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE CONTRATUAL. FRAUDE DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Julinda Rosa de Jesus Nunes Souza, que alegou não ter celebrado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira. A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o cancelamento do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da existência do vínculo contratual entre as partes; (ii) estabelecer a forma de devolução dos valores descontados; e (iii) verificar a configuração de dano moral e a adequação do valor fixado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe ao réu o ônus da prova da existência da relação jurídica em ações declaratórias negativas, dada a natureza diabólica da prova de fato negativo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC, ao não comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado pela autora, aplicando-se a tese firmada pelo STJ no Tema 1.061.

A alegação de regularidade documental não prevalece diante de indícios de fraude, tais como a celebração do contrato em localidade distante do domicílio da autora e a apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro estranho à demanda.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço, ainda que ausente dolo.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, diante do abalo gerado por descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

A devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ.

A ausência de demonstração de má-fé pela instituição financeira afasta a repetição do indébito em dobro, sendo cabível a devolução simples dos valores descontados.

O desconto indevido em benefício previdenciário autoriza a condenação por danos morais, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II e 429, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1061); TJBA, Apelação Cível nº 8003887-32.2020.8.05.0229, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 18.12.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.106581-8/001, Rel.ª Des.ª Mariangela Meyer, j. 29.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001614-47.2022.8.05.0088
, em que figuram como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
e como apelada
JULINDA ROSA DE JESUS NUNES SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02